Tribunal: TJES
Processo: 5001144-73.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-73.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGILANE LOURENCO MACHADO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001144-73.2021.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: REGILANE LOURENCO MACHADO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
REGILANE LOURENCO MACHADO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na qual narra a autora, em apertada síntese, que foi surpreendida com cobrança da requerida no valor de R$ 530,23 (quinhentos e trinta reais e vinte e três centavos), em decorrência de um consumo equivalente a 910KWh. Aduz ter comparecido à agência da EDP para formalizar uma reclamação, ocasião em que foi informada que uma inspeção seria realizada na unidade consumidora. Informa que, em 16/01/2020, os prepostos da requerida compareceram em sua residência, onde efetuaram a substituição do medidor. Assevera que, por receio de ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, efetuou o pagamento da cobrança recepcionada, porém, em 14/05/2021, ao tentar efetuar uma compra a prazo no comércio local, foi informada que seu nome estava inscrito em cadastro de inadimplentes em decorrência de outros débitos com a requerida, os quais afirma desconhecer. Assim, ajuizou a presente demanda pugnando a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro da quantia paga indevidamente e a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8576890), a requerida afirma que a apuração de irregularidades seguiu as determinações da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pugnando pela improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8576903), que assim resolveu a lide:

Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para:

ANULAR
o procedimento e
DECLARAR

inexistente a dívida atribuída a Autora, concernente à cobrança oriunda do TOI nº 3442083, no valor de R$ 1.335,53 (mil e trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8576905), ocasião em que arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustentou a regularidade do TOI conforme Resolução 414 de 2010. Por fim, requereu a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou suas contrarrazões (ID 8576912), na ocasião pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8576906 e 8576906.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial.Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência deste Juizado.

Ademais, a meu ver, no presente feito, é desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

De acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

Salienta-se que apesar de constar no processo Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI assinado (ID 8576891), a pessoa indicada é estranha aos autos e, além disso, a recorrente não observou integralmente o procedimento previsto na Resolução da ANEEL, uma vez que a parte consumidora não foi previamente informada acerca do procedimento fiscalizatório, caracterizando, portanto, ato de perícia unilateral.

Nesse diapasão, torna-se impossível aferir a legitimidade do débito cobrado na referida unidade consumidora, visto que o procedimento foi lavrado de maneira unilateral pela fornecedora, sem a devida notificação do consumidor, ocasionando na ausência do contraditório com relação ao processo de constatação de irregularidade do medidor. Ademais, frise-se que apesar de ter sido constatada suposta violação no medidor, não há como presumir que a violação foi causada pela parte consumidora.

Nesse sentido, imperioso destacar a jurisprudência do STJ ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 999.346/PE. Rel. Ministro OG FERNANDES. Segunda Turma. Data de Julgamento: 25/04/2017. Data de Publicação: 03/05/2017).

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária . Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe).

Do mesmo modo, percebe-se que a concessionária não logrou êxito em cumprir os demais requisitos exigidos pela Resolução da ANEEL que rege a matéria, mormente porque os representantes da empresa não adotaram as providências necessárias para a fiel caracterização da irregularidade, visto que solicitaram a assinatura no TOI sem informar adequadamente à parte consumidora do que se tratava, e corrigiram, de forma unilateral, a suposta anormalidade constante no equipamento.

Diante das razões postas e dos elementos constantes nos autos, demonstra- se imperiosa a declaração de inexistência dos débitos discutido sub judice, ante a ausência de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica de consumo clandestino, mormente sob responsabilidade da consumidora demandante, considerando que o procedimento para apuração da irregularidade foi produzido de forma parcial.

Destaca-se que
a Recorrente também não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel, na medida em que não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado
.

Ora, não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende ser devido pelo consumidor. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Correta, portanto, a sentença que acolheu os pedidos autorais.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Registro, por fim, que o pedido formulado em contrarrazões para majorar o dano moral em montante não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não merece guarida (ID 8576912 - pág. 13). As contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para pedido de reforma da sentença, uma vez que meio totalmente inadequado e desprovido de amparo legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)